Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701123-24.2022.8.07.0010 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARCIO DECIO DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 41506605, intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora